Tribunal: TJDFT
Processo: 0709011-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709011-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: MARCELO MESQUITA PINHEIRO, MARCELO MESQUITA PINHEIRO D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo estará obrigado a recolhê-lo em dobro, sob pena de não conhecimento do seu recurso, confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifo nosso) Na hipótese dos autos, verifica-se que o apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) SA somente comprovou o recolhimento do preparo após a interposição do recurso (ID 36120348), além de o ter efetuado após a data de vencimento da guia emitida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 36120349). Assim, em atenção ao § 4o do aludido artigo 1.007, faculto à parte apelante recolher o valor equivalente ao preparo, perfazendo o dobro legal, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora